Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710174-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: ENTREVISTA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor ENTREVISTA LTDA - ME (processo no 0010028-78.2016.8.07.0007), indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Defende, em síntese, que a empresa devedora encerrou suas atividades de maneira irregular em 04/09/2019, com a devida baixa na Secretaria Receita Federal, sendo cabível a desconsideração para que os sócios possam ser responsabilizados pelos débitos da pessoa jurídica. Ressalta que o encerramento das atividades da empresa configura abuso da personalidade, estando devidamente preenchidos os pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Salienta a impossibilidade de penhora de pessoa jurídica extinta, fato que considera suficiente para que seja deferida sua pretensão. Sustenta, por outro lado, que a extinção da personalidade jurídica, in casu, foi utilizada como meio de fraudar credores para não mais ser cobrada pelos débitos devidos. Requer que se atribua efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, pois deferido em favor da agravante os benefícios da gratuidade de justiça (decisão de ID 15780432). Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. A nova sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015 prevê a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com os artigos 133 e seguintes do referido diploma legal. O escopo da norma visa claramente a possibilitar o contraditório prévio da empresa ou do sócio que terá seu patrimônio atingido para pagamento de dívida constituída por pessoa diversa. Entretanto, não se mostra razoável que o magistrado seja impelido a instaurar o incidente, ainda que não vislumbre qualquer indício de confusão patrimonial hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o art. 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 13.874, de 2019, impôs limite subjetivo ao alcance da desconsideração da personalidade jurídica, incorporando a delimitação que já vinha sendo feita pela doutrina e jurisprudência, verbis: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. A possibilidade da desconsideração, portanto, reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa jurídica e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. Nesses termos são as lições de Maria Helena Diniz: "Desconsideração da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações, independentemente de seus membros, pois efetua negócios sem qualquer ligação com a vontade deles, e, além disso, se a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a compõem, se o patrimônio da sociedade não se identifica com o dos sócios, fácil será lesar credores, mediante abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade, tendo-se em vista que os bens particulares dos sócios não podem ser executados antes dos bens sociais, havendo dívida da sociedade. Por isso o Código Civil pretende que, quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso de personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, está autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo, sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica. Com isso subiste o princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada, provisoriamente, para dado caso concreto, estendendo a responsabilidade negocial aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. (...) Portanto, "só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido (...)" – in Código Civil Anotado, Ed. Saraiva, 2003, p. 68 - (grifei) Nessa ótica, o encerramento irregular da empresa e/ou a ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, justamente por se tratar de medida excepcional, que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados. Nesse sentido, registra-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020) Logo, ante a ausência da indicação de qualquer fato apto ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não vislumbro a probabilidade de êxito do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator